Tribunal: TJDFT
Processo: 0716527-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MENORES IMPÚBERES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência para apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça pleiteado pelos exequentes, menores impúberes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível condicionar a concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado por menor impúbere à demonstração de hipossuficiência econômica de seu representante legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4. Em se tratando de menor absolutamente incapaz, presume-se sua hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, sendo indevida a exigência de documentos comprobatórios em nome próprio. E, por possuir natureza personalíssima, inexigível a comprovação da condição econômica do representante legal.
5. O benefício da gratuidade de justiça concedido na fase de conhecimento se estende a todos os atos processuais, inclusive ao cumprimento de sentença, especialmente quando não há nos autos qualquer elemento que afaste a presunção de hipossuficiência ou que indique alteração da situação econômica dos menores e, nessa medida, prestigia-se, em ação de execução de alimentos, os princípios do acesso à justiça, da inafastabilidade da jurisdição e da proteção integral da criança e do adolescente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.